Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. SIMULAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE HERANÇA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA AUTORIZAÇÃO OU TOLERÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Na hipótese, os atos processuais ocorreram de acordo com a legislação vigente, tendo o Juízo singular chamado o feito ordem, bem como proferida decisão de saneamento e organização do processo. Preliminar de ausência de citação rejeitada.
2. É vedado qualquer umas das partes, na pendência de ação possessória, propor ação de reconhecimento de domínio (art. 557 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A simulação de negócio jurídico configura causa de nulidade (art. 167 do CC), não sendo suscetível de confirmação nem de convalescer com o decurso do tempo (art. 169 do CC).
4. O conhecimento da recorrente de que o imóvel pertencia a outros herdeiros e que residia nele por mera autorização dos coproprietários, aliado a ausência de prova do pagamento são fatores indicativos de venda simulada.
5. A ocorrência de atos de tolerância na ocupação do imóvel descaracteriza a usucapião pretendida pela recorrente.
6. Inaplicável o entendimento do c. STJ quanto à possibilidade de o herdeiro usucapir bem da herança “desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários” (REsp no 1.631.859/SP), pois a apelante, além de não ser herdeira, residiu no imóvel em decorrência de mera permissão ou tolerância a somente a partir do ano de 2018. Situação, aliás, que tinha conhecimento, conforme provas trazidas aos autos.
7. “O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium)” (Acórdão 1649589, 07283201520218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Devida a condenação da apelante em litigância de má-fé por violar o dever de expor os fatos conforme a verdade, tendo alterado a realidade, em conduta desleal, com potencial de induzir o Juízo a erro, além de acarretar prejuízos aos autores. Situação que afasta o pleito de concessão da gratuidade de justiça.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.